Tribunal: STF
Processo: HC 192003
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUSÊNCIA DO PAÍS – APELAÇÃO – PENDÊNCIA – HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Gustavo Henrique Carvalho Alberini, cidadão brasileiro, buscou, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – processo nº 0806354-92.2007.4.02.5101 (2007.5101.806354-1 – Operação Furacão 3) – , autorização para viajar a Amsterdã, na Holanda, de 1º de outubro de 2020 a 2 de fevereiro de 2021, com o objetivo de visitar a irmã. O Relator não acolheu o pedido, assentando que viagem somente deve ser permitida por motivo de tratamento de saúde. Destacou a pendência do julgamento do recurso de apelação, em tramitação na Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 611.459/RJ, indeferido liminarmente.
    Os impetrantes afirmam insubsistentes as premissas do pronunciamento. Apontam ofensa ao artigo 5º, incisos XV e LVII, da Constituição Federal. Ressaltam existir apelação aguardando exame, sublinhando viável o implemento da ordem. Assinalam que Vossa Excelência acolheu pedido de medida acauteladora no habeas de nº 139.319/RJ, entendendo possível deslocamento ao exterior consideradas razões diversas do tratamento à saúde. Frisam haver o paciente remarcado a viagem para o período de 28 de outubro próximo a 16 de janeiro de 2021, em virtude de não ter sido autorizada pelo Tribunal Regional Federal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja assegurado ao paciente o direito de ausentar-se do território nacional entre 1º de outubro de 2020 a 2 de fevereiro de 2021, a fim de atender a compromisso familiar. No mérito, postulam o reconhecimento do direito de locomoção, com a restituição definitiva do passaporte.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região revelou encontrar-se pendente de julgamento apelação interposta pela defesa.
    2. Observem não estar selada a culpa do paciente. Há de manter-se o direito de ir e vir, inclusive mediante a realização de viagem ao exterior, a lazer, como no caso, ou em atendimento a compromisso profissional.
    3. Defiro a liminar, autorizando o deslocamento pretendido, de 1º de outubro de 2020 a 2 de fevereiro de 2021.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator